Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704913-49.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ANNA BEATRIZ FATIMA ANACRETO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. VÍTIMA IDOSA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E FALTA DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a ré pela prática de crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e corrupção de menores, contra o patrimônio de vítima idosa. II – Questão em exame: 2. Há duas questões em discussão: (i) a absolvição dos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica e corrupção de menores por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; (ii) ultrapassada a tese, a desclassificação do crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica para o crime de receptação. III – Razões de decidir: 3. Nos termos dos artigos 171, “caput”, c/c 29, “caput”, ambos do Código Penal, incide nas penas cominadas ao estelionato quem, mediante adesão voluntária e consciente adere à conduta de corréu, prestando-lhe auxílio para auferirem vantagens ilícitas. Neste viés, o fornecimento de conta bancária para a realização de transferência indevida, obtida mediante golpe do WhatsApp, viabiliza materialmente a execução da infração penal e caracteriza coparticipação em crime de estelionato. 4. No caso, o estelionato foi praticado por meio do golpe do “WhatsApp”, haja vista que o adolescente, mediante ardil, fez a vítima acreditar que trocava mensagens com a filha. A idosa, enganada, acreditando estar falando com a filha, enviou o dinheiro solicitado para a conta pix que, posteriormente, foi identificada como sendo da apelante. 5. Demonstrada que a participação da apelante foi relevante para a execução do crime de estelionato (fornecimento de conta bancária para a realização de transferência indevida), inviáveis os pleitos absolutórios ou desclassificatório por quaisquer dos seus fundamentos. 6. Configurado o estelionato e confirmada a participação da apelante na concretização do crime, não há que falar em desclassificação da conduta para o crime de receptação. 7. O crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei N. 8.069/90) é de natureza formal, prescinde-se a prova do conhecimento do agente acerca da condição etária do adolescente envolvido, bastando, para sua configuração, que o maior pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da sua idoneidade moral. IV. Dispositivo: 8. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de receptação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.025.946/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024